Tribunal: STF
Processo: RE 218589
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-03
Data de publicação: 1998-03-03

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
        SERVIDOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. VENCIMENTOS.
AGREGAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO: INOCORRÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR
ESTADUAL Nº 43/92. SÚMULA 339.
1.      É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no
sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico.
2.      Há inclusive precedentes específicos da 1a. Turma,
contrários ao acórdão recorrido, que ainda deixou de observar os
princípios constitucionais interpretados na Súmula 339.
3.      R.E. conhecido e provido.